Tribunal: TJMT
Processo: 1041004-46.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041004-46.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Posse e Exercício, Inscrição / Documentação, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DALILA MORGANA DE SOUZA MUTZENBERG - CPF: 044.723.511-70 (IMPETRANTE), FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 997.878.061-00 (ADVOGADO), SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES), SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, POR AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

direito administrativo e constitucional. mandado de segurança. processo seletivo simplificado. desclassificação por ausência de baixa empresarial na junta comercial. prazo exíguo. impossibilidade material de cumprimento. sócia-administradora que comprova protocolo de baixa. sócia cotista sem poderes de gestão. formalismo excessivo. razoabilidade e proporcionalidade. controle de legalidade do ato administrativo. segurança concedida.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato da Secretária de Estado de Meio Ambiente que desclassificou candidata aprovada em processo seletivo simplificado por não apresentar certidão negativa da Junta Comercial, sob fundamento de participação em empresa privada.

A candidata comprovou ter protocolado pedido de baixa da empresa da qual era sócia-administradora dentro do prazo e demonstrou figurar apenas como sócia cotista em outra sociedade, sem poderes de gestão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se a eliminação fundada na ausência de formalização registral da baixa empresarial em prazo de três dias úteis configura aplicação legítima do edital ou formalismo excessivo incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O edital vincula Administração e candidatos, porém sua interpretação deve harmonizar-se com a finalidade da norma e com os princípios constitucionais que regem a atuação administrativa.

5. A exigência de baixa empresarial em prazo exíguo, dependente de trâmite perante órgão externo, caracteriza impossibilidade material de cumprimento quando comprovada a adoção tempestiva das providências pelo candidato.

6. A vedação legal alcança apenas o exercício de administração ou gerência de empresa privada, não abrangendo a mera condição de sócio cotista sem poderes de gestão.

7. A desclassificação baseada exclusivamente na ausência de formalização registral, apesar da comprovação substancial da regularidade e da boa-fé da candidata, configura formalismo excessivo e desvio da finalidade do edital.

8. O controle jurisdicional não substitui a Administração na condução do certame, mas afasta aplicação literal de regra que conduz a resultado incompatível com o interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Segurança concedida para anular o ato de desclassificação e assegurar a nomeação e posse da impetrante, observados os demais requisitos legais.

Tese de julgamento:
“A exigência editalícia que depende de providência administrativa externa não pode resultar em eliminação do candidato quando comprovada a adoção tempestiva das medidas necessárias
,
sob pena de formalismo excessivo violador dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III; Lei Complementar Estadual n. 04/1990, art. 144, X.

Jurisprudência citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.392.816/PE, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. em 15.8.2017; STJ, RMS n. 70.368/PR, rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. em 18.4.2023; TJMT,
N.U 0037104-95.2015.8.11.0041, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Vice-Presidência, j. em 13.3.2024).

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança

com pedido de liminar, impetrado
contra supos
to ato
ilegal
, consistente na desclassificação da impetrante do
Processo Seletivo regido pelo Edital n.
1-SEMAT/MT, de 6.3.2025,
destinado
à
contratação temporária e formação de cadastro de reserva,

A impetrante
alega,
em síntese,
que foi aprovada para o cargo de Perfil 7 - Cadastro e Regularização Ambiental, porém, acabou eliminada em razão da exigência de
Certidão Negativa emitida pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT. Segundo afirma, a Administração
concluiu
que ela não atenderia ao
requisito de não exercer gerência ou administração de empresa privada
(Id. 329752880 – fls. 24 e 74/75).

A
ponta duas situações distintas
, acerca das empresas positivadas na certidão emitida pela JUCEMAT:
a primeira, referente à empresa da qual é sócia-administradora e para a qual já havia solicitado a baixa na Junta Comercial antes do prazo final, tido exíguo, juntando o protocolo; a segunda, referente a uma empresa na qual figura apenas como sócia cotista, sem poderes de administração.

Sustenta que tal ato configura excesso de formalismo e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer
eu
,
liminarmente,
a suspensão do ato
impugnado
e sua imediata posse ou, subsidiariamente, a reserva d
a
vaga até o julgamento final
.
No mérito,
pleiteou a concessão da ordem para declarar a nulidade do ato de desclassificação, assegurando-lhe o direito à posse no cargo.

A
medida liminar
(Id. 330059892)
foi deferida para determinar a reserva de vaga
.
Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno (Id. 306507359); não obstante, a decisão monocrática foi posteriormente referendada pelo órgão colegiado
(Id. 336519352),
nos termos do art. 25 da Resolução TJMT/OE n. 8/2025
.

O Estado de Mato Grosso (Id. 335973393), na forma do art. 7º, II da Lei 12.016/2009, sustentou a
legalidade do ato administrativo, ao argumento de que o edital estabeleceu prazo peremptório e requisito objetivo de regularidade documental, inexistindo previsão de prorrogação ou de aceitação de documentação incompleta. Acrescentou que a legislação estadual veda ao servidor o exercício de administração de empresa privada, razão pela qual não se configuraria direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental.

A Procuradoria-Geral de Justiça
(Id. 344314866)
,
em parecer da Procuradora de Justiça
Eunice Helena Rodrigues de Barros
,
manifestou-se pela
concessão da segurança, assever
ando q
ue a
desclassificação
foi desarrazoada, pois a candidata agiu tempestivamente e não havia vedação legal aplicável
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
quanto ao agravo interno, o posterior referendo colegiado da decisão liminar esvaziou o objeto do recurso, cuja finalidade era submeter a decisão unipessoal à apreciação do órgão julgador. Ademais,
encontrando-se o mérito
do
julgamento
, configura-se a perda superveniente do interesse recursal.

A
controvérsia
consiste em verificar se a eliminação da candidata, em razão da não formalização da baixa empresarial no prazo de três dias úteis, constitui legítima aplicação do edital ou configura formalismo excessivo violador dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Considerando o caráter exauriente d
a análise liminar e
inexistindo elementos novos capazes de infirmar o convencimento inicial, adoto
seus fundamentos
como
como
razões de decidir,
evitando repetição desnecessária
:

Q
uanto à empresa em que a impetrante figura como sócia-administradora, a narrativa inicial, amparada pelos documentos juntados, aponta para uma aparente desproporcionalidade no ato administrativo.

O Edital Complementar n. 12, publicado no Diário Oficial n. 29.109, de
5.11.2025
(quarta-feira), convocou os candidatos para apresentação de documentos a partir das 00:00 referida data até às 16:00
hs
de
10.11.2025
(segunda-feira) e comparecimento para imediato início das atividades na data de 11.11.2025.A exigência de regularização cadastral (baixa da empresa) em um prazo de apenas 3 (três) dias úteis, conforme alegado e demonstrado pela impetrante, se mostra notadamente curto e de difícil cumprimento, o que, em uma análise inicial, pode configurar violação ao princípio da razoabilidade.

Esse fato, aliado à comprovação de que a candidata já havia iniciado o procedimento de baixa da empresa, sugere um provável excesso de formalismo por parte da Administração
Pública, que teria se apegado à forma em detrimento da finalidade da norma e da boa-fé da candidata.

Em segundo lugar, quanto à empresa onde a impetrante figura apenas como sócia cotista, a plausibilidade do direito se ampara na interpretação do art. 144, X, da Lei Complementar Estadual n 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato) que proíbe ao servidor "participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer comércio e, nessa qualidade, transacionar com o Estado".

O comando legal dirige-se ao exercício de funções de direção, gestão ou representação empresarial, não alcançando a mera condição de
sócio-investidor
. A restrição não se estende, portanto, ao servidor que figure apenas como cotista, sem poderes de administração, sem assinatura em nome da empresa e sem participação nos atos de gestão. A titularidade de quotas, por si só, não caracteriza exercício de comércio nem envolve atividade gerencial, subsistindo o direito de propriedade e de investimento privado.

O edital vincula a Administração e candidatos na condução do certam, mas sua interpretação dever harmonizar-se com os
princípios
da r
azoabilidade, proporcionalidade e finalidade
administrativa
.

Nesse sentido:

6. Assim, diante da impossibilidade de obtenção do percentual mínimo exigido no Edital, pois seria necessário que o candidato acertasse 7,5 questões, não se pode adotar entendimento que lhe seja desfavorável, arredondando o número de acertos para cima, já que inexiste tal previsão no edital.

[...]

9. Dessa forma, em caso assim, vê-se, claramente, que a solução do dissídio não encontra equacionamento na positividade do Edital, daí ser inevitável que o juízo se abastone nos princípios gerais do Direito, especialmente nos valores da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade entre as coisas, porquanto a razão positiva não o socorre na elaboração de sua justa decisão.

(
AgInt
no REsp n. 1.392.816/PE, Min
.
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j
.
em 15
.8.2017).

No exercício do controle de legalidade, o
Poder Judiciário não substitui a Administração na condução do certame, mas
intervém
quando a aplicação literal da regra conduz a resultado incompatível com o interesse público que justificou sua criação.

No caso concreto, a candidata recebeu prazo de apenas três dias úteis para comprovar a baixa formal de empresa perante a Junta Comercial.

Trata-se de providência que depende de trâmite administrativo externo, sabidamente não instantâneo e alheio ao controle do administrado.

A impetrante adotou as providências necessárias e protocolou, antes do término do prazo
-
em 7.11.2025 (Id. 329752880, fl. 374)
-
o pedido de baixa perante a JUCEMAT da empresa da qual era sócia administradora (
Olivutz

Solutions
Ltda.). O descumprimento decorreu exclusivamente do tempo de tramitação administrativa, tornando materialmente impossível o atendimento integral da exigência no período fixado, não sendo possível imputar ao candidato a morosidade da Administração Pública.

A exigência de
Certidão Negativa
da
JUCEMA
T
não
se relaciona à
capacidade técnica, idoneidade moral ou aptidão funcional da candidata
,
mas apenas
à
formalização registral de situação já materialmente
comprovada
.

A
finalidade da
regra
é evitar conflito de interesses e assegurar dedicação exclusiva ao cargo público
– objetivo alcançado,
pois
houve pedido formal de baixa da empresa
Olivutz

Solutions
Ltda
,
enquanto a
participação na empresa Empório Nutri Ltda.
é

meramente societária, sem administração
.

Não
houve risco concreto ao interesse público; contudo, a Administração privilegiou a formal
em
detrimento d
a
substância,
incorrendo em
formalismo excessivo, alheio à finalidade que informa a regra editalícia. Na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, medidas administrativas que ultrapassam o necessário ao alcance do interesse público configuram ilegalidade por desvio de finalidade.
Nesse sentido:

A interpretação adotada pela autoridade impetrada e, também, pelo Tribunal de origem em relação ao item 5.1.1. do Edital do concurso ampara-se em um exagero formal, que de modo algum privilegia a segurança dos indivíduos e a previsibilidade dos atos administrativos. A interpretação que aqui se propõe, além de ser compatível com as possibilidades semânticas do texto editalício em exame, tem o condão de se harmonizar com o princípio do formalismo moderado, propiciando-se ser alcançado o fim almejado pelo Edital (que, como cediço, representa a "lei" do certame) e pelo ato atacado neste mandado de segurança
[...].
(RMS n. 70.368/PR,

Min
.
Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j
.
em 18
.
4
.
2023
)

Embora a
certidão negativa da JUCEMAT tenha sido exigida de todos os candidatos nomeados, apenas
os
sócio
s
-administrador
es

necessitavam promover a baixa do CNPJ. A exigência, portanto, embora formalmente geral, incidia materialmente sobre situação específica, sem violação à isonomia.

Nesse cenário,
diante da impossibilidade material de cumprimento integral do prazo fixado e da demonstração de boa-fé da candidata, impõe-se reconhecer o cumprimento substância da regra editalícia, t
endo em estima a ampla acessibilidade aos cargos públicos e, notadamente, o próprio interesse público na realização do certame, que é a seleção do candidato
mais bem
qualificado.
Nesse
rumo
:

A publicação do edital complementar de convocação de
títulos
com prazo exíguo, enseja mitigação do princípio da vinculação ao edital, no sentido de dispensar a exigência de cópias autenticadas em cartório, em estima aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade”
(
N.U 0037104-95.2015.8.11.0041,
Desa. Maria Aparecida Ribeiro,
Vice-Presidência,
j. em 13.3.2024).

Ante o exposto, ratifico a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA
para anular o ato de desclassificação da
impetrante do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital n. 001/2025/SEMA, e assegura
r
a sua consequente nomeação e posse, atendidos os demais requisitos legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026